Tribunal: TJMT
Processo: 1047626-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047626-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO), JULLY CRISS DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 046.981.271-06 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a agravante alega nulidade da constituição em mora por devolução da notificação extrajudicial com anotação "ausente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "ausente", é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária, requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3o do Decreto-
Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ, podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

No voto condutor do julgamento do Tema 1.132, o Ministro João Otávio Noronha expressamente incluiu a hipótese de devolução da notificação com anotação "ausente" entre as situações em que se considera eficaz a notificação enviada ao endereço contratual.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "ausente", conforme entendimento firmado
em recurso repetitivo (
Tema 1.132 do STJ
)
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULLY CRISS DE MORAES OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1075433-13.2025.8.11.0041
, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que concedeu a liminar para busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Alega a recorrente, em síntese, a ausência de pressuposto processual, em razão de vício insanável na notificação extrajudicial, que retornou com a informação "ausente", não comprovando a constituição em mora.

Assevera o adimplemento substancial do contrato, tendo quitado 66% do valor financiado (32 de 48 parcelas), tornando desproporcional a medida de busca e apreensão.

Menciona o comportamento contraditório do banco, que mantém disponíveis boletos para pagamento das parcelas vencidas mesmo após o ajuizamento da ação e a apreensão do bem.

Defende a sua boa-fé, sempre buscando adimplir suas obrigações, sendo o inadimplemento decorrente de dificuldades financeiras excepcionais relacionadas a problemas de saúde do cônjuge.

Ao final, pugna pelo provimento para revogar a liminar de busca e apreensão e extinguir a ação de origem sem resolução do mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
347469894
)
.

C
ontrarrazões
no Id.
353536889
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“
O requerente concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 62.233,13, a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.096,96, cada, com vencimento inicial em 08/04/2022 final em 13/06/2026, mediante Contrato de Financiamento
n.o 0114500010041665 para aquisição
de bem,
garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 08/03/2022 com observância ao princípio do "Pacta Sunt Servanda". Contudo, destaca-se que em 11/11/2024 o contrato objeto da presente demanda foi refinanciado, passando a ser devido pelo Requerido o pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1566,69 cada, com vencimento inicial em 13/12/2024 e final em 13/07/2027.

Em garantia das obrigações assumidas o (a) requerido (a) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(
ns
) descrito(s) no supramencionado contrato a saber:

Ocorre, porém, que o requerido se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações referente ao contrato refinanciado a partir de 13/03/2025 incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
203639950
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a
inscrição "Ausente” (Id. 203538331), apontando que a entrega da notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada no endereço informado pela própria agravante, conforme consta do contrato (Id. 203538339)
.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026